Tribunal: TJES
Processo: 5001230-91.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001230-91.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA SILVEIRA PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001230-91.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
MAYARA SILVEIRA PEREIRA.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. TEMA 793 DO STF. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MAYARA SILVEIRA PEREIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Em síntese, a parte autora afirma ter sido diagnosticada com TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO, necessitando fazer uso contínuo por tempo indeterminado do medicamento FLUVOXAMINA 100mg.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado na inicial.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3622548, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que o laudo médico é claro ao dispor que a requerente já fez tratamento por mais de 10 anos com os fármacos fornecidos pelo SUS, no entanto, não obteve uma resposta muito satisfatória, e devido a isso prescreveu o medicamento FLUVOXAMINA 100mg.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que merece reparo a sentença objurgada.

Sabe-se que o
direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

In casu
, entendo que a autora preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, principalmente por ter comprovado a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, conforme laudo médico de ID 3622412 e a declaração médica de ID 3622557, sendo o médico do paciente que possui melhor condição de prescrever o tratamento adequado, não cabendo ao judiciário determinar a substituição por outro constante na lista do SUS.

Sendo assim, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a sua concessão, conforme Tema 106, ao meu ver, foi confirmada pelo laudo de ID 3622412.

Dessa forma, vejo como adequado o fornecimento dos medicamentos descritos no laudo médico (FLUVOXAMINA 100mg) pela sua imprescindibilidade para o tratamento e controle da enfermidade da parte recorrida.

Ademais, deve ser aplicado o Tema 793 do STF, vejamos:

Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em 23.5.2019)

Em total consonância com a tese acima menciona, dispõe o enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde:

"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Como é sabido, o sistema de saúde é uno e de responsabilidade solidária de todos os entes estatais. Não obstante, considerando que o fornecimento dos fármacos requeridos pelo paciente na exordial é de responsabilidade dos Municípios, é induvidoso que os custos devem ser atribuídos, primordialmente, ao Município de Cachoeiro de Itapemirim.

A propósito, segue o aresto abaixo destacado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA ADULTO INCAPAZ. TEMA 793 DO STF. Responsabilidade solidária. Direcionamento do dever de cumprir a obrigação ao município. Art. 18, incisos I e V, da Lei no 8.080/90. Direito de ressarcimento do estado perante o município caso arque com a obrigação. Recurso conhecido e provido. (JECPR; RInomCv 0000408-36.2021.8.16.0130; Paranavaí; Quarta Turma Recursal; Rel. Juiz Emerson Luciano Prado Spak; Julg. 14/02/2022; DJPR 14/02/2022)

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para DETERMINAR que os recorridos forneçam o medicamento FLUVOXAMINA 100mg (1 comprimido, 2 vezes ao dia), para a recorrente, ademais, atribuo como o responsável pela eficácia do provimento jurisdicional, primordialmente, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES e, apenas em caso de descumprimento por parte deste, ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)